Tribunal: CARF
Processo: 10314.720625/2021-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720625/2021-44
ACÓRDÃO
3402-012.762 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALL GREEN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 19/09/2016 a 27/02/2018
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PRESUMIDA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
COMPROVADA. DISTINÇÃO.
A interposição fraudulenta pode ser presumida quando não há
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados para a realização da importação (art. 23, V, § 2o do Decreto-
Lei no 1.455/1976), ou comprovada, na existência de um conjunto de
provas que demonstre a ocorrência de fraude ou simulação com o intuito
de interpor um terceiro entre o real adquirente e as autoridades fiscais,
ocultando o beneficiário do controle aduaneiro (art. 23, V do Decreto-Lei
no 1.455/1976).
CESSÃO DE NOME. ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTES. MULTA.
A pessoa jurídica que ceder seu nome, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros, com vistas ao acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento)
do valor da operação acobertada, observado o valor mínimo de R$
5.000,00 (cinco mil reais).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Auto de Infração e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Fl. 9398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.762 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720625/2021-44
2
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José de Assis Ferraz Neto,
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausentes o conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves e a conselheira Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 104-012.770,
proferido pela 6a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento de ofício,
conforme ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 19/09/2016 a 27/02/2018
CESSÃO DE NOME. ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTES. MULTA.
A pessoa jurídica que ceder seu nome, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros, com vistas ao acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do
valor da operação acobertada, observado o valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de auto de infração no valor de R$ 167.742,35 (CENTO
E SESSENTA E SETE MIL SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO
CENTAVOS) referente à multa de 10% do valor da operação por cessão de nome
para a realização de negócios de comércio exterior, com acobertamento dos reais
intervenientes ou beneficiários, conforme consta do art. 33 da Lei n.o
11.488/2007, lavrado contra o contribuinte qualificado em epígrafe, com sujeição
passiva solidária de ABEL ZELLA (CPF n° 040.328.799-58).
1. DA AÇÃO FISCAL
1.1. Introdução
Informa a fiscalização que, em 25/10/2019, foi realizada ação fiscal na empresa
ALL GREEN com o objetivo específico de verificar indícios de interposição
Fl. 9399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.762 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720625/2021-44
3
fraudenta de pessoas em operações de comércio exterior, por meio do
procedimento especial regulamentado pela IN SRF no 228/2002. E, após o término
dos trabalhos, concluiu-se que a empresa ocultou os reais interessados nas
importações registradas em seu nome mediante fraude através de esquema
envolvendo “empresas laranja”.
1.2. Informações sobre a empresa
A ALL GREEN foi constituída em 2014 como empresa de responsabilidade limitada
pelo Sr. CARLOS EDUARDO VARGAS FERREIRA, CPF 097.188.537-07 e pelo Sr. ABEL
ZELLA, CPF 040.328.799-58. Em 04/12/2018, converteu-se em empresa individual
de responsabilidade limitada – EIRELI, quando da saída do sócio CARLOS
EDUARDO.
A matriz localiza-se em São Paulo/SP, havendo uma filial em Maceió/AL, e conta
com sete funcionários, conforme Livro de Registro de Empregados.
Em diligência na matriz, a fiscalização verificou que no local funcionam 5 salas
comerciais e além da ALL GREEN, operam a PARTNER ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA (CNPJ 24909644) e outra empresa chamada ANKL LOGISTICS DO BRASIL
EIRELI (CNPJ 13.657.048/0001-19).
A PARTNER pertence a Yuan Jo Chuan, cônjuge de Abel Zella e sua razão social é
BASEX GROUP. A ANKL pertence a Simon Lin, sendo Abel Zella e Yuan Jo Chuan ex-
sócios. E no mesmo endereço ainda há a empresa X8 IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA (CNPJ 15.180.598/0001-15).
A fiscalização observa que:
Evidências mostram que a X8 e a ALL GREEN integram um mesmo grupo
empresarial, denominado BASEX-GROUP, entre elas estão endereços de e-mails
usados por ambas as empresas, relacionamento com os mesmos fornecedores
estrangeiros e clientes no mercado interno, compartilhamento de escritórios e
prestadores de serviço.
1.3. Dos procedimentos fiscais em terceiros
Analisando os clientes da ALL GREEN que compravam mercadorias oriundas das
suas importações na modalidade direta, a fiscalização detectou muitas empresas
que se destacavam pelo grande volume de aquisições, mas que possuíam fortes
indícios de serem empresas de fachada.
Diante disto, tais empresas foram diligenciadas e para aquelas que foram
constatadas como inexistentes de fato, foi feita de ofício a baixa do CNPJ.
Havendo algumas que, anteriormente à diligência, já possuíam a situação
cadastral baixada por pelo mesmo motivo.
Um terço das vendas da ALL GREEN no período (equivalente a R$ 41.389.330,31)
foi destinado a 158 empresas que hoje encontram-se com o CNPJ BAIXADO,
INAPTO ou NULO.
Fl. 9400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.762 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720625/2021-44
4
A título de exemplo, a fiscalização lista em seu relatório fiscal algumas das
empresas que foram diligenciadas e que tiveram o CNPJ baixado, ilustrando com
fotos das fachadas, as quais correspondiam a imóveis abandonados, inclusive
residenciais.
1.4. Das intimações realizadas e da quebra do sigilo bancário
Em 09/10/2019, por ocasião da diligência, foi dada a ciência pessoal do Termo de
Início de Fiscalização e de Intimação cujos quesitos tinham os seguintes objetivos:
1) verificar a capacidade e operacional da empresa: se é dona ou aluga o imóvel em
que funciona, se possui estrutura para a atividade como linha telefônica, internet,
conta de luz, funcionários;
2) verificar a saúde financeira e governança: se aufere lucros ou prejuízos, distribui
lucros, se tem controle contábil sobre contas a pagar e a receber e outros aspectos
da administração da empresa;
3) verificar a fonte de financiamento de suas atividades: se contraiu empréstimos,
apresentar os respectivos contratos; se foi do recebimento de vendas, comprovar
que recebeu de quem comprou; comprovar a integralização do capital;
4) verificar se era a importadora quem realmente realizava as negociações de
compra e venda, tanto com fornecedores estrangeiros quanto com clientes no
mercado interno, apresentando comunicações por e-mail, mensagens de aplicativo,
comprovante de ligação em conta de telefone, anotações em cadernos, contratos
etc.;
5) verificar o pagamento das importações e os documentos instrutivos (contratos de
câmbio e faturas internacionais); e
6) entender a logística da empresa: quem contrata o frete, onde os clientes retiram
as cargas importadas ou para onde são transportadas etc.
A fiscalizada não respondeu de forma satisfatória aos questionamentos e foi
reintimada mais de uma vez, de forma que vários itens restaram sem
comprovação.
A ALL GREEN abriu voluntariamente seu sigilo bancário ao apresentar seus
extratos bancários e contratos de câmbio. Uma vez aberto por parte do
contribuinte, a fiscalização solicitou Requisição de Movimentação Financeira
(RMF) às instituições financeiras para validar os extratos bancários recebidos e
para identificar os reais pagadores dos boletos registrados nas carteiras de
cobrança bancária e reais depositantes dos cheques, já que a ALL GREEN não o
fez.
A fiscalização ressalta que as quebras de sigilos foram requeridas em estrita
observância ao Art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 (já declarado
constitucional pelo STF) e seguindo os ritos prescritos no Decreto no 3.724/2001.
1.5. Das importações no período fiscalizado
Entre 01/01/16 e 28/02/19, a ALL GREEN importou na modalidade direta R$
64.416.677,47 (CIF) e R$ 11.223.194,95 (CIF) na modalidade por conta e ordem,
Fl. 9401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.762 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720625/2021-44
5
totalizando R$ 75.639.872,42 (e-fls. 8533). Tendo registrado no total 631
declarações de importação – DI, que compreendem mais de 21 milhões de
unidades de mercadorias.
Todas as DI foram registradas pela filial da ALL GREEN em Maceió/AL, porém
quase todas as mercadorias foram desembarcadas no Porto de Itaguaí e
despachadas no Porto Seco de Nova Iguaçu/RJ.
Em relação ao pagamento, foi declarado nas DI que as importações seriam
liquidadas em até 180 dias.
Na modalidade direta, o valor aduaneiro importado foi de R$ 64.417.007,92, mais
R$ 14.285.544,31 equivalente ao II, R$ 7.277.281,60 de IPI, R$ 1.384.756,86 de PIS
e R$ 6.662.454,47 de COFINS. No total, a empresa teve que investir R$
94.027.045,16 para adquirir os produtos importados, sem contar o ICMS.
Conforme detalhado na tabela abaixo:

Da análise das importações do período, a fiscalização faz a seguinte observação:
Fazendo uma análise das importações por ano, foi muito interessante notar que
elas explodiram em curto espaço de tempo, sendo o volume de 2018 seis vezes
maior que 2017, e os dois primeiros meses de 2019 6,3 vezes maior que o mesmo
período de 2018.
1.6. Do resultado com as vendas no mercado interno
A fiscalização baixou as NFe emitidas pela ALL GREEN entre 01/2016 e 09/2019,
considerando apenas aquelas de efetiva vendas de mercadorias e destacando os
valores obtidos livres dos impostos de consumo (ICMS e IPI). E constatou:
as vendas foram diluídas em centenas de clientes, mas 28 deles se destacaram por
concentrarem 42% do total, em compras superiores a R$ 1 milhão, e mais da
metade deles (15) encontram-se com inscrição baixada ou inapta no CNPJ.
(....)
Chama a atenção também que o valor das vendas entre 01/2016 a 09/2019, de R$
114.775.909,76, é muito pouco superior ao que foi dispendido nas importações no
período fiscalizado (01/2016 a 02/2019, R$ 106.426.539,17). Se considerarmos o
ICMS na importação, fatalmente os dispêndios superariam as vendas.
Analisando as vendas e dispêndios com importações (sem ICMS) estritamente no
período 01/2016 a 02/2019, os dispêndios superam as vendas na ordem de R$
24.932.155,97, ou seja, a conta não fecha.
Observa a fiscalização que, mesmo havendo um prejuízo nítido, as importações e
respectivas vendas no mercado interno continuaram subindo vertiginosamente,
conforme gráfico abaixo:
Fl. 9402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.762 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720625/2021-44
6

Em complemento, destaca a fiscalização que a Escrituração Contábil Fiscal – SPED
ECF demonstra que a ALL GREEN é uma empresa deficitária, visto que, à exceção
do ano de 2016, ela declara resultado negativo nos demais períodos analisados (-
499.665,77 em 2017; -1.169.897,70 em 2018 e -1.495.496,57 em 2019).
A fiscalização analisou também as DRE – Demonstração do Resultado do Exercício,
enviadas ao SPED Contábil pelo contribuinte, e comparou com a elaboração das
DRE feitas pelo sistema Contágil, o qual monta a declaração com base no plano de
contas do fiscalizado, de acordo com as regras de contabilidade, posto que nas
DRE elaboradas pelo contribuinte há a liberdade de inserir os valores desejados,
não precisando vinculá-los ao seu plano de contas. Tanto que em 2016, a empresa
declara um prejuízo do exercício de R$ 241.681,13 e um resultado líquido de R$
123.610,04 na mesma DRE.
E a fiscalização verificou que apesar de a empresa contabilizar prejuízos em suas
DRE, estas diferem bastante das obtidas pelo sistema Contágil, ou seja, nas DRE
elaboradas pelo sistema os prejuízos contabilizados são bem maiores que os por
ela declarados. E observa:
Não há muito o que comentar. São prejuízos cada vez maiores a cada ano, sendo
que nas DRE com base no plano de contas o rombo fica ainda maior. Também fica
claro que, com exceção de 2019, as ECD não têm correspondência com a ECF,
trazendo dúvidas sobre a idoneidade da escrituração.
Isso é prova produzida pelo próprio contribuinte de que não possui capacidade
financeira para operar no comércio exterior e que não pode arcar com as
importações.
Tendo sido questionada sobre esta inconsistência e demandada a comprovar a
fonte primária de recursos para financiar suas importações, a empresa respondeu
que utilizou recursos do caixa, cuja origem é o recebimento pelo pagamento de
mercadorias vendidas no mercado interno. Contudo, a fiscalização considerou
esta resposta insatisfatória, visto ter apurado que tais recursos foram muito
inferiores ao dispendido com as importações, sendo, pois, fonte insuficiente de
financiamento dos pagamentos aos exportadores.
Diante disto, a fiscalização intimou a empresa a esclarecer qual a fonte de
recursos utilizada nas importações, uma vez que a sua contabilidade demonstrava
prejuízos em anos consecutivos, custos das mercadorias vendidas praticamente
igual à receita líquida e margem de lucro de apenas 3% em 2018. Em resposta, a
ALL GREEN informou que a empresa iniciou suas atividades em 2014 com capital
Fl. 9403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.762 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720625/2021-44
7
social integralizado de R$ 200.000,00, os quais foram utilizados para as primeiras
importações, tendo pleiteado prazo para pagamento junto a seus fornecedores, e
que além disto fez empréstimos bancários.
Os contratos de empréstimos citados são três de 2014 (67 mil, 150 mil e 206 mil),
um de 2016 (250 mil) e um de 2017 (450 mil). No que a fiscalização observa:
Esses valores mais o do capital social são irrisórios perto do volume dispendido com
importações, que supera as dezenas de milhões de reais, e a margem de lucro
praticada e a própria contabilidade da empresa mostram que no período não houve
lucratividade que fizesse esse capital girar mais de 100x. Pelo contrário,
contabilizou prejuízos.
(....)
A ALL GREEN acabou entregando novos balanços e DRE em 13/07/2020, como já
dito, o que não mudou em nada o quadro, pois continuou a apresentar passivos a
descoberto crescentes de 2016 a 2018.
Com esse quadro econômico drástico e com ausência de recolhimento de IRPJ e
CSLL de 2016 a 2020 causou absoluta estranheza constatar que os sócios
declararam na DIRPF ano calendário 2018 ter recebido o total de R$ 1.025.000,00 a
título de distribuição de lucros da ALL GREEN. Questionada, a ALL GREEN mais uma
vez alegou problemas de contabilidade.
(....)
Passados os 15 dias solicitados, até hoje a ALL GREEN não explicou essa distribuição
de lucros, não apresentou retificação da contabilidade, não demonstrou que houve
efetivamente esse pagamento aos sócios ou a devolução deles à sociedade e
tampouco os sócios retificaram suas DIRPF, sendo um quesito não cumprido pela
empresa.
As respostas de nada esclarecem como a ALL GREEN financiou suas importações
com sucessivos déficits.
1.7. Fraude no recebimento das vendas – ocultação da origem dos recursos em
caixa
Diante da constatação de que a ALL GREEN possuía clientes de fachada, a
fiscalização se concentrou em analisar os recebimentos (pagamentos) das vendas
da ALL GREEN no mercado interno, a logística empregada para a entrega das
mercadorias e outros elementos que pudessem provar que a empresa agia
mediante fraude.
1.7.1. Da inexistência de comunicação com os clientes
A fiscalização demandou à ALL GREEN provas das negociações com clientes
(contratos comerciais, comunicações através de e-mail, mensagens eletrônicas
etc.) e comprovantes dos recebimentos das vendas que envolviam os clientes já
declarados como inexistentes.
A empresa respondeu que os contatos com clientes eram de forma pessoal e por
telefone, não havendo comunicações escritas ou formais. E que todos os
Fl. 9404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.762 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720625/2021-44
8
faturamentos foram feitos a pessoas jurídicas em situação fiscal regular,
desconhecendo qualquer cliente tido como pessoa jurídica inexistente. E que
todos seus clientes honravam com os pagamentos das vendas.
Neste ponto a fiscalização faz as seguintes observações:
A ALL GREEN quer fazer acreditar que não sabia que seus clientes eram empresas
de fachada, mas não há um único documento escrito que prove haver algum tipo de
tratativa entre ela e seus clientes. Tudo, as compras de milhões de mercadorias por
milhões de reais, convenientemente foi tratado pessoalmente ou por telefone. Isso
é impossível, o responsável pela operação se perderia na quantidade gigantesca de
transações.
(....)
Quanto aos recebimentos das vendas, a ALL GREEN aparenta ter um controle
efetivo sobre eles, vide as planilhas entregues à fiscalização com as datas, valores e
o cliente que realizou o pagamento. Mas os compradores das mercadorias
identificados como empresas de fachada, que são as que interessam, só pagaram
por meio de cheques, boletos bancários ou depósito em dinheiro.
E nessas modalidades há grandes brechas para fraudes, pois um boleto pode ser
pago por um terceiro e um depósito com cheque também pode ser feito por terceiro
usando vários cheques de terceiros. E há grande dificuldade por parte das
instituições bancárias de identificar o verdadeiro pagante ou depositante.
Em relação aos cheques, o extrato bancário da conta 232130, agência 2884 do
banco Bradesco, mostra que foram devolvidos 826 cheques, totalizando R$
2.655.987,75. Não seria possível cobrar o pagamento desses cheques devolvidos
sem que houvesse cobranças por escrito.
1.7.2. Fraude nos depósitos em cheques
Os registros dos depósitos em cheques foram obtidos por meio de Requisição de
Movimentação Financeira com o banco Bradesco, instituição que recebia os
depósitos. No total, a ALL GREEN recebeu líquidos R$ 17.783.751,49 mediante
depósitos de cheques, a grande maioria a partir do 2o trimestre de 2018. E a
fiscalização faz a seguinte ressalva:
Os valores no extrato, no entanto, não batem com a relação de cheques recebidos
apresentada pela ALL GREEN (Documentos Diversos - Outros - Planilha cheques e
francesinhas). Segundo essa planilha, a empresa teria recebido mais de R$ 29
milhões na conta do Bradesco. Como a informação do extrato é a oficial, a ALL
GREEN superdimensionou seus recebimentos, comprometendo ainda mais o
argumento de que seus recursos em caixa financiavam suas importações.
A ALL GREEN informou que seus clientes depositavam diretamente os cheques na
sua conta. E a relação de depósitos encaminhada pelo Bradesco mostrou que
quase todos foram realizados na agência em que a ALL GREEN possui conta
(agência Bradesco no 2884 – Pq. da Aclimação), localizada a poucos metros da
empresa.
No relatório fiscal constam alguns exemplos destas operações:
Fl. 9405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.762 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720625/2021-44
9
FELIPE OLIVEIRA DOS REIS, CNPJ 31.072.811/0001-21, baixado por inexistência de
fato (....) O endereço cadastral desse cliente era na Rua Santa Ifigênia, 279, no
centro de São Paulo. Há uma agência do Bradesco a 900 metros a pé da empresa,
mas os depósitos foram fisicamente realizados na agência Bradesco da ALL GREEN
no bairro Aclimação, que fica a 6km de carro, no percurso mais curto.
Diante disto, a fiscalização destaca:
Diversos outros depósitos de vários supostos clientes foram realizados na agência
da ALL GREEN, contrariando o bom senso de não se deslocar desnecessariamente
em uma cidade como São Paulo, quando poderiam fazê-los em qualquer outra
agência mais próxima.
Mesmo os depósitos de clientes localizados em outros municípios ou estados (Rio
de Janeiro - RJ, Porto Velho – RO, Guarulhos – SP, Porto Alegre – RS e São João de
Meriti/RJ) foram feitos na agência da ALL GREEN, o que levou a fiscalização a
concluir “que era alguém a mando da empresa quem efetivamente depositava”.
Outro ponto relevante que a fiscalização identificou através da microfilmagem
dos cheques foi que nenhum deles foi emitido pelos depositantes, todos eram
cheques de terceiros. Inclusive foi percebido a presença de cheques de mesmos
emissores em envelopes de depósitos de empresas diferentes e num período
muito próximo. Bem como observou-se que havia cheques cujo campo do
beneficiário estava carimbado como ALL GREEN e também X8 IMPORTAÇÃO, a
qual já foi autuada por esta fiscalização e teve seu CNPJ declarado inapto por
irregularidades no comércio exterior, reforçando o entendimento de que fazem
parte de um mesmo grupo empresarial.
1.7.3. Fraude nos pagamentos de boletos bancários
Segundo a fiscalização, os depósitos de cheques foram um dos principais
ingressos de recursos nas contas da ALL GREEN, mas o recebimento de boletos em
carteira de cobrança (também chamado de francesinhas) foi parcela ainda mais
relevante do caixa da empresa, somando R$ 49.836.310,56 no período fiscalizado.
A fiscalização requisitou ao Bradesco, mantenedor da carteira de cobrança, a
identificar os reais pagadores dos boletos. E também, ao Itaú Unibanco e ao
Banco do Brasil, instituições onde houve quantidade relevante de pagamentos. Os
pagamentos identificados mostraram que, na maioria dos casos, terceiros que a
princípio não tinham nenhuma relação com a ALL GREEN liquidaram os boletos,
conforme planilhas anexadas ao processo.
A relação abaixo lista os pagadores identificados em ordem de acordo com o
volume de pagamentos:
Fl. 9406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.762 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720625/2021-44
10

Observa-se que a maior pagadora de boletos isolada é a empresa L. R. SILVA
SERVIÇOS DE DESPACHANTE ADUANEIRO, CNPJ 15.402.040/0001-37, cujo
responsável é o empresário individual e despachante aduaneiro LUÍS RODRIGUES
DA SILVA, CPF 932.411.197-34.
E destaca a fiscalização:
Como se nota, não é uma empresa comercial, mas um despachante aduaneiro que
não deveria ter relação nenhuma com as revendas no mercado interno do
importador.
(....)
O que parece ilógico ganha características claras de lavagem de dinheiro quando
contatamos que a maior parte desses pagamentos da L. R. SILVA referem-se a
empresas comprovadamente inexistentes de fato ou com histórico de interposição
fraudulenta no comércio exterior.
(....)
A própria L. R. SILVA não possui capacidade financeira própria para ter
movimentado esse volume de recursos, pois não recolheu impostos e contribuições
federais nos últimos 5 anos e seu sócio deixou de entregar as DIRPF 2016, 2017 e
2018 e na DIRPF 2020 declarou receber R$ 38.200,00 de rendimentos e R$
84.330,00 de patrimônio.
É evidente que a L.R. SILVA é apenas uma intermediária para ocultar a origem dos
recursos que chegaram na ALL GREEN e foram usados para financiar suas
operações de comércio exterior.
A fim de tentar seguir o caminho do dinheiro, foi aberto procedimento fiscal TDPF
no 0819500-2020-00016-8 na L. R. SILVA e, após intimar a empresa e seu sócio,
nenhuma resposta foi dada. O não atendimento às intimações possibilitou a quebra
do sigilo bancário via RMF (fls. 8576 a 8567), porém não houve sucesso na
identificação de pessoas com capacidade econômica e financeira por trás dos
ingressos nas contas da empresa.
Diante desse cenário, foi declarada a inaptidão do CNPJ da L.R. SILVA.
1.7.4. Locais das entregas das mercadorias importadas
De acordo com o relatório fiscal “um dos questionamentos feitos à ALL GREEN foi
sobre quem efetivamente recebeu fisicamente as mercadorias, pois não poderiam
ter sido recepcionadas pelos clientes fantasmas”.
E a empresa respondeu que:
Fl. 9407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.762 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720625/2021-44
11
A maior parte das mercadorias é retirada pelos clientes com as respectivas notas
fiscais. Nos demais casos, após liberação da mercadoria pela alfândega, a
transportadora contratada (pela All Green) retira a mercadoria diretamente na
alfandega e separa imediatamente alguns pedidos em seu próprio depósito e
procede as entregas diretamente para os clientes. Não há um controle de
assinaturas dos canhotos, sendo o pagamento realizado pelo cliente a prova de que
a entrega se efetivou.
Contudo, a fiscalização contesta esta resposta afirmando que:
Empresas transportadoras têm o costume de colher a assinatura da pessoa
responsável pelo recebimento de um produto, pois serve de prova de que a entrega
foi realizada.
(....)
Também não procede a informação de que a maior parte das mercadorias é
retirada pelos clientes. A esmagadora maioria das notas fiscais registram que há
uma transportadora envolvida, que necessariamente coletou os produtos no recinto
aduaneiro. Como as mercadorias foram desembaraçadas em sua maioria em Nova
Iguaçu/RJ, como a maioria dos clientes está registrada em São Paulo e como a ALL
GREEN não remeteu as mercadorias a armazéns próprios ou contratados, pois só há
um esse tipo de registro em notas fiscais (NFe 167 de 14/09/2018), significa que os
produtos seguiram diretamente para o destinatário por meio da transportadora.
Diante deste contexto, a fiscalização baixou através do SPED os Conhecimento de
Transporte Eletrônico (CTe) emitidos em que a ALL GREEN é a remetente
registrada. E, consultando os destinatários (inclusive os inexistentes de fato)
constatou que:

os endereços de entrega diferiam dos cadastrados nos CNPJ’s dos clientes;

tais endereços coincidiam com locais de comércio popular de São Paulo/SP;

em muitos casos a entrega foi feita em endereços diferentes para o mesmo
cliente;

muitos destes clientes têm endereço cadastral a milhares de quilômetros
distantes desses pontos de entrega.
E a fiscalização faz o seguinte destaque:
Fica nítido que um endereço serve a várias empresas diferentes e que também
endereços mudam em relação a um mesmo cliente. Em condições normais isso seria
impossível, mas serve como prova robusta de que outras pessoas recebiam essas
mercadorias e a ALL GREEN como vendedora e a EASY TRANSPORTES DE CARGAS,
como transportadora, ambas administradas na época por Carlos Eduardo Vargas
Ferreira, sabiam desse fato inevitavelmente.
Quando questionada sobre estas incongruências, a fiscalizada respondeu que
“Todas as entregas são coordenadas entre os CLIENTES e a empresa
TRANSPORTADORA, portanto não nos diz respeito esse controle”.
1.7.5. Da proximidade da importação e emissão das notas fiscais de vendas
Fl. 9408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.762 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720625/2021-44
12
Neste ponto a fiscalização observa que as notas fiscais de saída2 , por ocasião da
venda, são emitidas sequencialmente no mesmo dia ou no seguinte que as notas
fiscais de entrada referente à importação de mercadorias. E ressalta:
Lembremos que os despachos aduaneiros eram processados em sua maioria em
Nova Iguaçu/RJ, ou seja, o item chegava no Rio de Janeiro e no mesmo dia já estava
com a venda registrada para clientes em São Paulo/SP, Porto Alegre/RS, Porto
Velho/RO, etc. Isso formalmente, pois na prática, como vimos, as mercadorias iam
para São Paulo/SP.
Ainda, nas próprias notas fiscais de saída, no campo “Observações”, há referência à
Declaração de Importação, sendo mais uma prova da vinculação entre a
importação e a revenda no mercado interno.
A realidade é que as notas fiscais foram usadas para formalizar as vendas a
empresas fantasmas e depois inserir as mercadorias na informalidade. O resultado
é que os reais adquirentes desses produtos permanecem ocultos e nenhum tributo
será cobrado sobre a circulação deles.
(....)
Como se não bastassem essas claras evidências, ainda há notas fiscais em que o
email do destinatário foi endereçado à própria ALL GREEN e ao BASEX GROUP
(grupo identificado na diligência).
Encaminhar a nota fiscal eletrônica ao e-mail do cliente é prática corriqueira no
comércio, porém não há sentido o emissor encaminhar a nota fiscal eletrônica ao
seu próprio e-mail. Isso mostra que o real destinatário das NFe não eram as pessoas
nelas registradas.
1.8. Da inexistência de negociação com os exportadores
A ALL GREEN também foi intimada a apresentar provas de que efetivamente
negociou com exportadores no exterior e assim respondeu:
Os contatos com os fornecedores chineses têm uma característica especial, sendo
realizado de forma pessoal, pelo sócio da empresa e atual integrante unipessoal,
ABEL ZELLA, que fala mandarim (idioma chinês) e viaja regularmente para a China
para reuniões com fornecedores e participar de feiras de negócios. Destacamos que
o contato pessoal é importante para criar um vínculo de confiança com os chineses,
e com o tempo, obter prazos de pagamento das mercadorias, além de programar
as compras e pesquisar as mercadorias disponíveis diretamente com o fornecedor e
em diversas feiras de negócios que possam interessar ao mercado brasileiro.
Embora Sr. Abel Zela fale mandarim, ele não domina o alfabeto e seus ideogramas,
motivo pelo qual não há contatos escritos por e-mail, mas sempre contato pessoal e
eventualmente, algum contato por telefone, normalmente desnecessário.
Ressaltamos ainda que alguns representantes dos fornecedores chineses tem o
hábito de visitar o Brasil para tratativas de negócios, sendo inclusive realizadas
diversas reuniões no estabelecimento da matriz da All Green em São Paulo.
Vide em anexo cópias dos passaportes do Sr. Abel Zella onde estão anotadas suas
entradas e saídas na China, bem como comprovantes de passagens, estadias,
bilhetes de trem etc. Devido a acordos consulares vigentes, Hong Kong não carimba
Fl. 9409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.762 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720625/2021-44
13
o passaporte na entrada de brasileiros em seu território, emitindo apenas um
tíquete, os quais também foram devidamente anexados.
A fiscalização assim se pronuncia sobre esta resposta:
Da mesma forma que não há registros de negociação com clientes, não há com os
fornecedores.
É humanamente impossível que tudo tenha sido tratado pessoalmente (quais
produtos, quantos produtos, previsão de embarque, aviso de embarque, preço dos
produtos, dados bancários para pagamento) em viagens à China.
Ainda, mostrar que viajou à China não prova que negociou com ninguém. E não
podemos esquecer que foram 631 de DI registradas ao longo de 3 anos e dois
meses, uma média aproximada de uma DI a cada dois dias. Não seria possível
coordenar tantas etapas dessas importações sem que houvesse registros por
escritos para controle e acompanhamento. Imagine administrar uma empresa com
faturamento milionário só com base em conversas orais, tanto por parte de clientes
quanto de fornecedores.
Além disto, a fiscalização verificou que muitas DI’s não tiveram o câmbio liquidado
no prazo, e quanto a isto, a ALL GREEN diz ter negociado um adiamento dos
pagamentos.
Por fim, a fiscalização diz que é relevante citar que a ALL GREEN já foi autuada por
ocultação do real adquirente de mercadorias importadas, no caso com
identificação da pessoa jurídica oculta, em dois autos de infração.
E, levando em conta todas essas evidências, concluiu que a ALL GREEN não
comprovou a origem dos recursos empregados em operações de comércio
exterior, tendo sido financiada por pessoas não identificadas, cujos recursos
foram transferidos por métodos fraudulentos de modo a impedir o rastreamento
do dinheiro e a identificação dos responsáveis, caracterizando a interposição
fraudulenta com base no Art. 23, inciso V e §1o, 2o e 3o, do Decreto-Lei n° 1.455,
de 1976.
E, em virtude da impossibilidade da apreensão da mercadoria sujeita a pena de
perdimento, foi aplicada a multa prevista no Art. 73 da Lei no 10.833/2003,
calculada conforme tabela constante no relatório fiscal.
Além disto, autuou como responsável pela infração aduaneira o sócio da ALL
GREEN, o Sr. Abel Zella, com base no art. 95 do Decreto-Lei no 37, de 1966, com
base nos seguintes elementos:
Como sócio administrador da ALL GREEN a partir de 13/03/2014, Abel Zella esteve
à frente de todos os atos de gestão e tomadas de decisão na empresa. Inclusive,
assinou as demonstrações contábeis atestando o prejuízo da empresa em todo o
período fiscalizado.
Quando das respostas às intimações feitas pela fiscalização, mentiu sobre ter
negociado com os clientes, uma vez que eram todos inexistentes de fato. Nesse
ponto, foi responsável pela emissão das notas fiscais de venda ideologicamente
falsas.
Fl. 9410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.762 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720625/2021-44
14
2. DAS IMPUGNAÇÕES
2.1. Da Impugnação da ALL GREEN
Regularmente cientificado do auto de infração em 22/12/2021, a empresa
apresentou sua impugnação tempestivamente em 20/01/2022, alegando o que se
segue.
2.1.1. Da contextualização do procedimento fiscal
Alega a impugnante que “existe uma espécie de perseguição da Impugnante pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB) que se extrai pela sua forma de
atuação”, visto que este propôs a inaptidão da empresa como primeiro ato
administrativo da fiscalização iniciada em 09/10/2019, conforme consta do PAF n°
10314.720208/2021-00. E que tal proposta gera sérias consequências para a
pessoa jurídica, e complementa:
É absolutamente sem sentido lógico e racional em uma atuação que deveria ser
desprovida de preconceitos, propor inaptidão do CNPJ como primeiro ato
administrativo, se a ação fiscal terá seguimento.
(....)
Desta forma, propor a inaptidão do CNPJ oito meses antes da lavratura do auto de
infração para aplicar a pena de perdimento das mercadorias pelos mesmos fatos,
idênticos aos dois processos administrativos, tem um propósito claro, ainda que não
confessado: restringir e limitar de forma juridicamente relevante as possibilidades
de defesa da Impugnante.
A impugnante diz que tal ato lhe gerou diversos prejuízos, tais como, restrição do
acesso ao SISCOMEX e por consequência o impedimento de realizar novas
importações e de manter seu faturamento, e sem recursos financeiros a empresa
não tem como se sustentar e cumprir com suas obrigações, podendo levar à sua
falência.
Comprara o relatório fiscal do auto de inaptidão do CNPJ e o auto deste processo
de multa e diz que:
os elementos de fato que suportaram tanto a inaptidão quanto a lavratura do auto
de infração foram exatamente os mesmos e já estavam determinados desde
20/04/2021, quando houve formalização do processo administrativo de inaptidão.
O fato de o auto de infração ter sido lavrado oito meses após a propositura de
inaptidão não implicou em agregação, inclusão ou apresentação de novos
elementos.
A constatação acima é mais um indicativo de que a propositura da inaptidão como
primeiro ato administrativo praticado pelo AFRFB em decorrência do procedimento
fiscal, objetou provocar o máximo de prejuízo à Impugnante (....)
Em outras palavras, a escolha em propor a inaptidão da inscrição do CNPJ como
primeiro ato administrativo do procedimento fiscal não foi uma decisão inocente e
não pensada. Claramente foi deliberada, pois ela se insere no contexto dos demais
Fl. 9411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.762 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720625/2021-44
15
atos praticados pelo auditor-fiscal ao longo da ação fiscal, em desfavor da
Impugnante e objetivando levá-la à bancarrota.
Acrescenta ainda que, apesar de a proposta de inaptidão ter sido feita com
fundamento no art. 23, § 2o, do Decreto-Lei no 1.455/1976 c/c art. 81, § 1o, da Lei
no 9.430/1996, com efeitos desde 12/01/2016, o AFRFB formalizou em
03/09/2021 o Processo Administrativo Fiscal no 10314.720.618/2021-42, citado à
fl. 13158 deste processo sob discussão, capitulando a sanção no art. 23, inciso V,
do Decreto-Lei no 1.455/1976, envolvendo declarações de importação registradas
após 12/01/2016. De forma que a inaptidão foi proposta com base na
interposição fraudulenta presumida e o outro lançamento foi feito com base na
interposição comprovada, dito isto, destaca:
Ora, é sabido e pacificado que o art. 23, § 2o, do Decreto-Lei no 1.455/1976 trata de
interposição fraudulenta presumida de terceiros e que o art. 23, inciso V, do
DecretoLei no 1.455/1976, de interposição fraudulenta comprovada de terceiros,
sendo que ambas as capitulações são excludentes para as mesmas operações: ou é
interposição presumida ou é interposição comprovada.
(....)
É evidente bis in idem sancionatório. É evidente mudança de critério jurídico: para
os mesmos fatos, duas interpretações diferentes e capitulações sancionatórias
diferentes, mas de mesma natureza jurídica e excludentes.
2.1.2. Da quebra indevida do sigilo bancário – Da prova obtida por meio ilícito
Defende a impugnante que todos os documentos obtidos mediante expedição da
Requisição de Movimentação Financeira (RMF) devem ser desconsiderados e
retirados do processo administrativo, pois foram obtidos por meio ilícito, dado
que solicitados pela fiscalização sem observância da condição autorizadora
prevista no regulamento.
Cita o disposto no art. 4o, § 2o, do Decreto no 3.724/20014 e diz que:
O AFRFB sustentou indevidamente que a Impugnante teria aberto voluntariamente
seu sigilo bancário em decorrência apresentação dos extratos bancários e contratos
de câmbio. Isto não é verdade. Não houve abertura voluntária do sigilo bancário.
(....)
Ou seja, a apresentação dos extratos bancários NÃO foi espontânea, NÃO foi
voluntária, ao contrário, foi IMPOSTA pela fiscalização e decorreu de atendimento à
exigência explícita e específica do Fisco, sob pena de sofrer as consequências
listadas no TERMO DE INÍCIO.
(....)
A emissão da RMF pelo auditor-fiscal, contrária ao regulamento, foi para atender
sua comodidade, para não ter esforço laborativo (receber informações “no leiaute
da Carta-Circular BACEN no 3.454/2010”) (não prevista no regulamento) e para
uma finalidade não autorizada pelo regulamento: “validar os extratos bancários
recebidos”.
Fl. 9412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.762 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720625/2021-44
16
Em outras palavras, o sigilo bancário – assegurado constitucionalmente – foi
desprezado e desrespeitado pelo auditor-fiscal porque, possivelmente, não quis
digitar as informações recebidas em papel (....).
Destaca a impugnante que o II do § 3o do art. 4o do Decreto no 3.724/2001
apresenta duas opções para o sujeito passivo atender à intimação sobre sua
movimentação financeira: através da sua autorização expressa de acesso às suas
informações ou apresentar tais informações. E que no presente caso, o auditor
fiscal, contrariamente à norma, expediu a RMF para:
atender sua comodidade, para não ter esforço laborativo (receber informações “no
leiaute da Carta-Circular BACEN no 3.454/2010”) (não prevista no regulamento) e
para uma finalidade não autorizada pelo regulamento: “validar os extratos
bancários recebidos”.
Diante disto, entende que o sigilo bancário, assegurado constitucionalmente, foi
desrespeitado, visto que a impugnante atendeu à intimação e apresentou seus
extratos bancários, fato este incontroverso, conforme reconhecido pela
fiscalização em seu relatório fiscal. De forma que tal apresentação exclui a
autorização expressa. Ou seja, são situações alternativas: apresentar ou autorizar
expressamente.
E como prova do ocorrido, apresenta trecho da intimação (e-fl. 21) e a sua
resposta (e-fl. 65):
22. Apresentar extratos de todas as contas-correntes mantidas pela empresa no
período fiscalizado. Os extratos devem ser entregues em mídia digital e no leiaute
CC BACEN no 3.454/10. As instituições financeiras são obrigadas a apresentar os
extratos nesse formato caso solicitado. Caso a empresa desejar entregar declaração
por escrito autorizando a RFB a solicitar os extratos bancários diretamente as
instituições financeiras; (destaques no original)
R: Vide anexo. Conforme e-mail enviado pelo gerente do Banco Itaú (doc. anexo) o
Itaú não fornece extratos no formato solicitado, por este motivo estamos juntando
extrato no formato disponível através do internet banking.
Assim, entende que o ato administrativo de emissão da RMF revelou-se ilícito,
conforme previsão do art. 30 da Lei no 9.784/19995 e, portanto, inválido,
contaminando assim toda a documentação obtida através da prática deste ato.
Apresenta doutrina e conclui:
todos os documentos disponibilizados pelas instituições financeiras em atendimento
à RMF expedida pela fiscalização no âmbito deste procedimento fiscal, devem ser
desentranhadas do processo administrativo, pela ilicitude constatada e
comprovada no meio adotado pelo Fisco para obtenção das referidas provas e,
também, para a finalidade motivada (validar os extratos bancários recebidos).
2.1.3. Do Procedimento Aduaneiro Especial
Segundo a impugnante a fiscalização lavrou o auto com base em alegações
genéricas, amplas, abstratas, sem qualquer relação direta com as operações de
comércio exterior. Informa que não foi feita correlação entre as DI’s e seus
Fl. 9413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.762 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720625/2021-44
17
pagamentos de forma a provar que “para determinada declaração de importação
registrada, o recurso financeiro empregado não teve sua origem comprovada”.
A impugnante alega que a fiscalização adotou um pré-julgamento sem se
preocupar em demonstrar o nexo causal entre os fatos narrados e a infração.
Complementa informando que a ALL GREEN é pessoa jurídica regularmente
constituída, em pleno funcionamento, com domicílio conhecido pelo Fisco, de
forma que realizou operações comerciais de importação no pleno exercício de sua
atividade econômica. Mas, a despeito disto, a fiscalização adotou uma estratégia
no sentido de forçar o entendimento de que a empresa fazia parte um grupo
econômico, apenas porque os sócios das demais empresas se conhecem. Ou seja,
construiu um cenário desfavorável à autuada com interpretações enviesadas dos
fatos. E cita trechos do relatório fiscal e faz as seguintes observações:
Alegar que os endereços de entrega eram diferentes dos endereços dos clientes e
que por essa razão haveria irregularidade, é imiscuir na atividade empresarial,
estabelecer um padrão de atuação que, no exclusivo entender do auditor-fiscal,
deveria ser seguido e, a partir disso, desqualificar o negócio jurídico.
Configura um juízo de valor que excede as atribuições do servidor público, dado que
a situação se insere exclusivamente no âmbito de uma gestão empresarial, que não
está na competência de atuação do auditor-fiscal.
Destaca a impugnante que o fiscal extrapolou os limites da fiscalização no âmbito
do comércio exterior, posto que:
analisou a atividade econômica da Autuada nas operações subsequentes ao que
deveria fiscalizar e, diante de seu entendimento de possíveis inconsistência
contábeis, inferiu pela existência de interposição fraudulenta presumida de
terceiros.
(....)
o AFRFB procura, de forma desleal, construir um cenário impingindo uma situação
de fato inexistente: interposição fraudulenta de terceiros.
Com relação ao tempo de repasse da mercadoria importada para os clientes, a
impugnante cita a Solução de Consulta no 158 – Cosit, de 24/09/2021, que traz o
entendimento de que a legislação aduaneira não estabelece prazo mínimo para
permanência de mercadoria importada em estoque. E alega que a:
saída de mercadorias quase que imediata após o desembaraço, inclusive do próprio
recinto alfandegado, não é proibida e sequer inesperada (....). A saída direta ou
rápida das mercadorias insere-se no contexto da gestão empresarial.
(....)
Também, para caracterizar a ocultação de terceiros mediante repasse direto e/ou
imediato das mercadorias quando do desembaraço, deve necessariamente estar
caracterizado o envolvimento, a participação ou a interveniência dos terceiros nos
atos de execução da importação.
Fl. 9414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.762 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720625/2021-44
18
Assim, entende que a fiscalização procurou construir um contexto deturpado
sobre a atuação da ALL GREEN. E que diante da inexistência de provas, o Fisco
utilizou-se da presunção legal como forma indevida de inverter o ônus da prova. E
destaca:
Com efeito, se o auditor-fiscal entendeu haver indício de interposição fraudulenta a
partir das notas fiscais emitidas, é fato incontestável que o AFRFB sabia qual era o
destinatário das mercadorias. Nessa condição, em tese, estariam presentes as
condições de comprovação de que teria ocorrido interposição fraudulenta de
terceiros, do suposto agente ocultado.
(....)
Para incidência da presunção legal é indispensável que a fiscalização aponte qual a
operação de comércio exterior não teve a origem dos recursos comprovadas para,
então, de forma inquestionável, incidir a presunção legal.
De forma que não seria o caso de interposição presumida.
Além disto, afirma que a fiscalização criou um cenário no sentido de fazer supor
que a Autuada vendeu mercadorias para pessoas jurídicas declaradas inaptas,
contudo, tais inaptidões foram declaradas após as datas de registros das
declarações de importação e das entregas das mercadorias.
Entende que AFRFB não se comprometeu com a busca da verdade material,
buscando provas fora da alçada das operações de comércio exterior, tal como a
informação sobre a distribuição de lucros aos sócios, e observa que:
diante da inexistência de prova de ilicitude nas operações de comércio exterior, o
AFRFB se utilizou de outros recursos no sentido de alcançar o seu propósito de
confirmar uma tese preconcebida e um propósito traçado de, a todo e qualquer
custo, não importando os meios a serem utilizados, construir um quadro
desfavorável à Autuada, mesmo contra as evidências, se apegando a possíveis
falhas em procedimentos e padrão de atuação não condizente com uma forma
reputada como sendo a que deveria ter sido seguido.
Inclusive, no seu entender, o fisco deixou de provar o prejuízo financeiro alegado
e, no sentido contrário, provou que o valor das vendas superou o valor das
aquisições. De forma que a afirmação de que “alguém estava injetando recursos
na ALL GREEN” foi feita de forma irresponsável:
mesmo tendo analisado a movimentação financeira da Impugnante no período
fiscalizado, o Fisco não apontou um único evento financeiro em que alguém teria
injetado recursos na Autuada.
(....)
Como a pessoa jurídica movimentou mais de cem milhões de reais e em montante
superior às suas compras e não possui capacidade financeira? Qual, efetivamente,
a relação dos números apresentados da contabilidade com efetivas as operações de
comércio exterior e, obrigatoriamente, a não-comprovação da origem dos recursos
empregados?
Fl. 9415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.762 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720625/2021-44
19
Acrescenta a impugnante que as inconsistências apuradas pelo fiscal em sua
contabilidade nada provam, visto tratar-se de erros na contabilização e na
elaboração dos registros contábeis, e que em havendo tais erros, deveria ter lhe
sido concedido prazo para regularização. E, acrescenta que:
A tarefa do auditor-fiscal na ação fiscal não era fazer uma análise da qualidade da
contabilidade, conforme TDPF emitido. Era realizar fiscalização de operações de
comércio exterior.
2.1.4. Da presunção legal no caso da interposição fraudulenta e das provas
A impugnante inicia dizendo que não há hipótese de incidência da presunção legal
do art. 23, § 2o, do Decreto-Lei no 1.455/1976 se, obrigatoriamente, os dois fatos
ou suportes-fáticos requeridos e, portanto, necessários, não foram provados,
quais sejam:
(i)
a realização da operação de comércio exterior e
(ii)
a não comprovação da origem, da disponibilidade e da transferência dos recursos
financeiros utilizados na operação de comércio exterior considerada.
E que no caso em questão a fiscalização extraiu todas as DI’s no SISCOMEX e,
“ainda que ilegalmente”, o Fisco quebrou o sigilo bancário do importador com
fundamento, ou seja, teve acesso à movimentação financeira que poderia ter sido
cruzada com as operações de importação e também extraiu dados sobre as notas
fiscais emitidas e da contabilidade, e conclui:
Portanto, o Fisco, neste caso concreto, teve sob o seu poder todos os elementos
necessários para provar que houve a operação de importação (fato provado) e, com
relação a ela, possuía, também, todos os elementos para demonstrar – se tivesse
ocorrido o fato - que a origem dos recursos financeiros empregados não estava
comprovada. Este último fato não foi provado pelo Fisco.
Exemplifica que com o empréstimo de R$ 450.000,00, liberado em 27/03/2017,
havia dinheiro em caixa para o pagamento de R$ 131.178,686 em tributos
aduaneiros referente às DI’s 1705151363, 1705420062 e 1705500465, registradas
me 30/03/2017, 04/04/2017 e 05/04/2017, respectivamente. Na sequência da
liberação do dinheiro, foram realizados os registros de diversas declarações de
importação, sendo que as próximas vinte declarações totalizaram o pagamento de
R$ 441.603,28 de tributos federais.
E, a partir da primeira DI registrada em 30/03/2017 e a última em 20/06/2017
houve as vendas das mercadorias e consequentemente a recomposição do
dinheiro investido (os R$ 450 mil).
O que comprova que a impugnante possuía origem dos recursos financeiros
empregados nas citadas operações de comércio exterior.
Defende que o fisco deveria ter feito tais relações entre todas as DI’s e respectivos
pagamentos, de forma “de forma a se demonstrar, pelos meios apuratórios
próprios, que nelas houve utilização de recursos financeiros cuja origem é
Fl. 9416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.762 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720625/2021-44
20
indeterminada”, já que provar no caso de acusação de fraude é um dever do fisco.
E conclui que:
Na prática, o agente aduaneiro insinuou que não houve a comprovação de origem
de recursos financeiros empregados em todas as operações de comércio exterior
para fazer incidir a presunção legal prevista no § 2o do art. 23 do Decreto-lei no
1.455/1976.
Por fim, suscita a decadência com relação à proposição da inaptidão do CNPJ,
visto que considerou a empresa inapta deste 12/01/2016, data da primeira
importação, mas a fiscalização analisou DI’s a partir de 01/2017. E que no caso,
para propor a inaptidão, deveriam ter sido contados os cinco anos à data da
ciência do auto de infração, para verificar quando foi extinto o direito de impor
penalidade. Cita a Solução de Consulta Interna COSIT no 32, de 2013.
Diante disto, defende que:
Diante do exposto, o auto de infração deve ser declarado improcedente, para
ausência de prova exigida pela norma legal: da não comprovação da origem, da
disponibilidade e da efetiva transferência dos recursos utilizados nas importações.
2.1.5. Das Declarações admitidas no regime de entreposto aduaneiro
Sobre o tópico do relatório fiscal que trata da proximidade entre as importações e
as vendas no mercado interno, a impugnante destaca que “confrontando as
declarações de importação relacionadas nas fls. 13171/13183 com as contidas na
planilha de fl. 8533, constata-se que as declarações abaixo listadas foram
registradas para nacionalização de mercadorias admitidas no regime especial de
entreposto aduaneiro”:

Fl. 9417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.762 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720625/2021-44
21
E que as mercadorias importadas foram admitidas no regime especial mediante
registro de uma declaração de admissão, com posterior registro de nova
declaração, para fins de nacionalização, e, portanto, não foram mercadorias
vendidas imediatamente, como sustentando pela fiscalização. Assim:
inclusão das declarações na autuação comprova que o auditor-fiscal não analisou
operação a operação, tratando as declarações de importação como se fosse a
mesma coisa, levando-o a afirmar um fato que efetivamente não ocorreu: não
estavam com venda realizada no mesmo dia da admissão no regime especial.
2.1.6. Do Pedido
Diante dos elementos de fato e de direitos apresentados, requer a Impugnante
que a sua defesa seja recebida e devidamente processada, a fim de que seja dado
integral provimento à impugnação, cancelando-se por completo o questionado
auto de infração, com o consequente arquivamento do processo administrativo.
Caso seja entendido pela manutenção do auto de infração, requer a exclusão das
declarações de exportação referentes à nacionalização de entreposto aduaneiro.
2.2. Da Impugnação de ABEL ZELLA
Inicia o impugnante dizendo que a solidariedade passiva não pode prosperar,
posto que a fiscalização o incluiu no polo passivo da autuação pelo simples fato de
ser sócio da pessoa jurídica autuada e trazendo como elemento de prova apenas
o fato de ter assinado as demonstrações contábeis. E que assinar demonstrativo
contábil é obrigação legal de representante da pessoa jurídica, conforme Lei no
6.404/1976.
E mais adiante diz que o auditor afirma que o impugnante “mentiu sobre ter
negociado com os clientes, uma vez que eram todos inexistentes de fato. Nesse
ponto, foi responsável pela emissão das notas fiscais de venda ideologicamente
falsas:” Ressalta que os clientes da ALL GREEN se tornaram inaptos após os
registros das DI’s e que a checagem da situação das empresas clientes é feita
antes das vendas.
Diz que a fiscalização gerou juízo de valor de forma negativa e intencional contra a
ALL GREEN, objetivando prejudicar a empresa e seu sócio.
Destaca dez operações constantes do relatório fiscal com a empresa CARDOSO
COMÉRCIO E CONFECCÇÕES EIRELI (CNPJ n° 20.722.316/0001-02) as quais
ocorreram em 2016, período não abrangido pela fiscalização.
Defende ainda que houve a decadência envolvendo o ano de 2016, por força do
disposto no art. 139 do Decreto-lei no 37/19667 , regulamentado pelo art. 753 do
Decreto no 6.759/2009, de forma ser incabível qualquer referência a operações
cinco anos anteriores à data da ciência, em 22/12/2021, pela decadência operada.
E cita também a Solução de Consulta Interna COSIT no 32, de 2013, que trata do
assunto.
Fl. 9418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.762 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720625/2021-44
22
Quanto à fundamentação legal para a responsabilização solidária do Impugnante,
a fiscalização utilizou a capitulação do art. 95, inciso I, do Decreto-lei no 37/19668
, contudo, a IN RFB n° 1.862/2018 dispõe sobre o procedimento de imputação de
responsabilidade tributária no âmbito da RFB, contendo os requisitos mínimos
para que a solidariedade tributária possa vir a ser atribuída:
Art. 3o Na hipótese de imputação de responsabilidade tributária, o lançamento de
ofício deverá conter também:
I - a qualificação das pessoas físicas ou jurídicas a quem se atribua a sujeição
passiva;
II - a descrição dos fatos que caracterizam a responsabilidade tributária;
III - o enquadramento legal do vínculo de responsabilidade decorrente dos fatos a
que se refere o inciso II; e
IV - a delimitação do montante do crédito tributário imputado ao responsável.
Parágrafo único. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil deverá reunir as
provas indispensáveis à comprovação da responsabilidade tributária.
E que, no auto de infração, a referência que existe a possível responsabilidade
solidária do Impugnante consta às fls. 13185/13186, constituindo em mera
transcrição de pergunta e resposta, presumindo a fiscalização, na sequência, que
haveria participação em suposta fraude, não atendendo ao comando do art. 3o
acima citado, não passando de mera insinuação do Fisco:
A fiscalização não juntou qualquer elemento de prova demonstrando que o
Impugnante determinou a realização de ato ilícito tendente à interposição
fraudulenta de terceiros. Além disso, a questão da origem dos recursos financeiros é
afeta à pessoa jurídica e não ao Impugnante.
Vale dizer, a fiscalização não indicou no auto de infração, fundamentado em
provas, em que medida o Impugnante teria concorrido para a prática da suposta
infração ou como dela se beneficiou, de forma a autorizar a incluí-lo no polo passivo
de forma solidária, com base no inciso I do art. 95 do Decreto-lei no 37/1966.
Assim sendo, o Impugnante pede que a sua defesa seja recebida e devidamente
processada, a fim de garantir a sua exclusão do campo de responsabilidade em
face do ato sancionatório aplicado à pessoa jurídica
A Autuada ALL GREEN foi intimada da decisão da DRJ por meio de Edital Eletrônico
em 14/02/2023, e apresentou Recurso Voluntário em 16/03/2023, através do qual pediu o
provimento para o cancelamento do auto de infração e da multa de conversão do perdimento,
argumentando que:
(i)
Nulidade por mudança de critério jurídico:

Mesma ação fiscal (TDPF 0816500-2019-00726-0) gerou três processos:
1.Inaptidão do CNPJ (Proc. 10314.720208/2021-00) – interposição fraudulenta
presumida (art. 23, §2o, DL 1.455/76).
Fl. 9419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.762 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720625/2021-44
23
2.Conversão de pena de perdimento em multa (Proc. 10314.720618/2021-42) –
interposição fraudulenta comprovada (art. 23, V, DL 1.455/76).
3.Multa de 10% por cessão de nome (Proc. 10314-720.625/2021-44) – art. 33 da
Lei 11.488/2007

Alegação de bis in idem sancionatório, já que as mesmas DIs foram usadas
em três capitulações distintas.

Deficiência probatória:
 Relatório Fiscal seria prolixo (9000 páginas), mas sem apontar vínculo direto
entre cada DI e a origem dos recursos.
 Apesar de acesso a NFes, DIs, extratos bancários e SPED, o AFRFB não
individualizou inconsistências, preferindo construir narrativa genérica (fls. 7-9
RV).

Violação de princípios:

Quebra da legalidade e segurança jurídica, com pré-julgamento e
mudança casuística da capitulação (art. 2o, par. ún., IV, da Lei
9.784/1999).
Após, através do Despacho de e-fls. 9.397 o processo foi encaminhado para inclusão
em sorteio.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo, bem como preenche os requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Objeto do litígio
Versa o presente litígio sobre auto de infração lavrado para aplicação de multa de
10% do valor da operação por cessão de nome para a realização de negócios de comércio exterior,
com acobertamento dos reais intervenientes ou beneficiários, conforme consta do art. 33 da Lei
n.o 11.488/2007, lavrado contra o contribuinte qualificado em epígrafe, com sujeição passiva
solidária de ABEL ZELLA (CPF n° 040.328.799-58).
Fl. 9420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.762 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720625/2021-44
24
A Fiscalização concluiu que a ALL GREEN não era a real adquirente das mercadorias
que importava, sendo que atuava como cessionária de nome para acobertar terceiros, recebendo
recursos por vias simuladas.
Para tanto, considerou as seguintes constatações:
(i)
vendas destinadas a empresas com CNPJs baixados, inaptos ou nulos;
(ii)
recebimentos realizados por meio de boletos e cheques pagos por terceiros
não relacionados;
(iii) repasse imediato das mercadorias, com emissão de notas fiscais de saída no
mesmo dia da entrada, vinculando diretamente às DIs;
(iv) endereços de entrega divergentes dos clientes formais, concentrados em
regiões comerciais do Brás e Pari/SP, evidenciados em CT-es;
(v)
estrutura operacional incompatível, com apenas sete funcionários;
(vi) diligências presenciais em clientes que revelaram empresas inexistentes de
fato, documentadas com ADEs de baixa de CNPJ e registros fotográficos;
(vii) respostas evasivas às sucessivas intimações fiscais (fls. 17, 3685, 4822, 5040);
(viii) embaraço à fiscalização, com negativa de acesso a dados em computadores
no domicílio tributário.
A DRJ, por unanimidade de votos, manteve o lançamento por concluir que:
 Há materialidade da conduta de cessão de nome, nos termos do art. 33 da
Lei 11.488/2007.
 Considerou válidas as provas da fiscalização: notas fiscais, CTes, baixas
cadastrais no CNPJ, extratos bancários, RMF e documentos contábeis.
 Enfatizou que o esquema era estruturado para ocultar os reais
intervenientes, por meio de empresas inidôneas e movimentação financeira
atípica.
Por sua vez, a Recorrente pede o cancelamento integral da multa por nulidade do
auto de infração, considerando a ocorrência de bis in idem e falta de provas individualizadas.
Delimitado o objeto deste litígio, passo à análise dos argumentos das defesas.

3. Preliminar de Nulidade do Auto de Infração
Alega a Recorrente que a coexistência de feitos conexos revela sobreposição
sancionatória na prática. Para tanto, argumenta que a resposta jurídica adequada ao acervo
probatório produzido é a inaptidão (e, conforme o caso, medidas do art. 23), não a multa
autônoma do art. 33 sem prova de interposição comprovada.
Fl. 9421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.762 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720625/2021-44
25
Sem razão à defesa.
A narrativa defensiva não desnatura a regularidade da ação fiscal. O auto de
infração está motivado com fatos específicos, lastro documental e diligências que comprovaram a
acusação.
Como bem observado pelo julgador a quo, o vício formal decorre do erro de fato e o
material decorre do erro de direito. No erro de direito há incorreção entre a norma tributária
(hipótese de incidência) e o fato jurídico tributário, ou seja, em um dos elementos do consequente
da regra-matriz de incidência, configurando o vício material.
Reproduzo os fundamentos da decisão recorrida para afastar a preliminar invocada
em defesa:
No caso em questão, descarta-se o erro de fato, visto que o auto foi lavrado por
servidor competente e respeitadas as determinações legais do art.10 do PAF
somente poder-se-ia cogitar a possibilidade de nulidade no caso de vício em um
dos elementos estruturais do ato administrativo, a saber, além da competência do
agente, a forma, o objeto, a finalidade ou o motivo do ato. O que também não se
verifica no presente caso.
Já com relação à valoração jurídica dos fatos, analisemos se há vício derivado da
incorreção dos critérios e conceitos jurídicos que fundamentaram a prática do
ato.
Apesar de a inaptidão não estar sendo tratada neste processo, cumpre esclarecer
que, em decorrência procedimento especial regulamentado pela IN SRF no
228/2002 iniciado em 25/10/2019, concluiu a fiscalização que a impugnante não
logrou êxito em comprovar a origem lícita, a disponibilidade e a efetiva
transferência dos recursos empregados nas operações e tal situação teve como
resultado:
I.
Declaração de inaptidão da inscrição da pessoa jurídica no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ desde a data da primeira operação
de importação para a qual a empresa não logrou comprovar a origem, a
disponibilidade e a efetiva transferência dos recursos empregados,
conforme determinação à época do §1o do artigo 81 da Lei no 9.430/967;
II.
O dano ao erário decorrente da presunção da interposição fraudulenta de
pessoas nos termos do § 2o do artigo 23 do Decreto Lei n° 1.455/768 , que
é punível com a aplicação da pena de perdimento ou sua substituição pela
multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria no caso de que esta
não seja localizada ou que tenha sido consumida, conforme §3o do citado
artigo, lançado no PAF n° 10314-720.625/2021-44.
A proposição da inaptidão do CNPJ foi feita através do processo
10314.720208/2021-00, como consequência final da conclusão do procedimento
especial, a partir de 12/01/2016, data da primeira operação de importação. Não
Fl. 9422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.762 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720625/2021-44
26
havendo o que se falar em decadência neste caso, posto não se tratar de um
lançamento, mas de uma imposição de restrição do cadastro da pessoa jurídica.
Diante da não comprovação da origem lícita, a disponibilidade e a efetiva
transferência dos recursos empregados nas operações de comércio exterior pelo
contribuinte, presume-se que este cedeu o seu nome para alguém, e que este
terceiro oculto foi o responsável por arcar com os custos das importações.
Isto não significa dizer que mesmo havendo a ocorrência da interposição
presumida para uma parte das importações o período, não possa ser revelado
quem seriam os ocultados com relação a outras importações. Sim, isto é
perfeitamente possível, tal como a autoridade fiscal desvendou através da análise
dos fatos e provas neste processo, contudo, a premissa que deu origem a
inaptidão persiste, ou seja, a empresa não provou a sua origem lícita, a
disponibilidade e a efetiva transferência dos recursos empregados em todas
suas operações de comércio exterior. Isto quer dizer que o fato de se descobrir
quem era o ocultado neste caso não tem o condão de provar a origem lícita, a
disponibilidade e a efetiva transferência dos recursos empregados nas operações
deste processo, no qual a fiscalização lançou a multa de Cessão de nome contida
no art. 33 da Lei no 11.488/2007.
Destaca-se acórdão do CARF neste sentido:
"INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PRESUMIDA E COMPROVADA. A interposição, em
uma operação de comércio exterior, pode ser comprovada ou presumida. A
interposição presumida é aquela na qual se identifica que a empresa que está
importando não o faz para ela própria, pois não consegue comprovar a origem, a
disponibilidade e a transferência dos recursos empregados na operação. Assim,
com base em presunção legalmente estabelecida (art. 23, § 2o do Decreto-Lei n°
1.455/1976), configura-se a interposição e aplica-se o perdimento. Segue-se, então,
a declaração de inaptidão da empresa, com base no art. 81, § 1o da Lei no
9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002. A interposição
comprovada é caracterizada por um acobertamento no qual se sabe quem é o
acobertante e quem é o acobertado. A penalidade de perdimento afeta
materialmente o acobertado (e o acobertante, conjunta ou isoladamente, conforme
o art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966), embora a multa por acobertamento (Lei no
11.488/2007) afete somente o acobertante, e justamente pelo fato de “acobertar”,
quando identificado o acobertado.
(Acórdão no 3403-003.319, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime, sessão de
14.out.2014) (grifo nosso)
De forma que entendo não haver elementos que caracterizem a nulidade do auto
de infração em análise.
Considerando as mesmas razões, não há que se falar em nulidade do auto de
infração.

Ademais, incide sobre tal argumento a SÚMULA CARF No 155, que assim prevê:
Fl. 9423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.762 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720625/2021-44
27
Súmula CARF no 155
A multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07 não se confunde com a pena de
perdimento do art. 23, inciso V, do Decreto Lei no 1.455/76, o que afasta a
aplicação da retroatividade benigna definida no art. 106, II, "c", do Código
Tributário Nacional.

Observo, ainda, que o Decreto no 70.235/1972 assim dispõe:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Como se vê, não está entre as hipóteses de nulidade a alegação apontada pela
defesa, motivo pelo qual não merece prosperar.

4. Mérito
Como já mencionado acima, o auto de infração foi lavrado para aplicação de multa
de 10% do valor da operação por cessão de nome para a realização de negócios de comércio
exterior, com acobertamento dos reais intervenientes ou beneficiários, conforme consta do art. 33
da Lei n.o 11.488/2007.
A Fiscalização lastreou o lançamento em conjunto probatório que inclui, entre
outros: (i) vendas expressivas a empresas inidôneas (CNPJs baixados/inaptos/nulos); (ii) CT-es
evidenciando locais de entrega divergentes (polos de comércio informal – Brás/Pari); (iii) NF-es
emitidas no mesmo dia do desembaraço, com menção à DI; (iv) prejuízos e inconsistências
contábeis; (v) movimentação bancária (extratos, contratos de câmbio e RMFs) revelando
pagamentos por terceiros; e (vi) embaraço à fiscalização (negativa de acesso a dados).
Fl. 9424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.762 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720625/2021-44
28

Cumpre salientar que a infração considerada dano ao Erário, com aplicação da pena
de perdimento em razão de interposição fraudulenta de terceiros na modalidade comprovada, é
configurada mediante a comprovação da ocorrência de fraude ou simulação para ocultação do
sujeito passivo, do real comprador ou responsável pelas operações de importação. Neste caso,
incide a previsão do artigo 23, inciso V e §1o e §3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976, acima
reproduzido.
Por sua vez, a interposição fraudulenta de terceiros na modalidade presumida, é
configurada pela constatação de um conjunto de indícios, mediante verossímil e relativa
presunção que levam à conclusão de sua ocorrência, em especial pela não comprovação da
origem, disponibilidade e a efetiva entrega dos recursos empregados nas operações com o
Comércio Exterior. Neste caso, aplica-se a inversão do ônus da prova (ou distribuição dinâmica do
ônus da prova), homenageada pelo Código de Processo Civil de 2015, passando o encargo
probatório ao sujeito passivo, o qual detém a possibilidade de provar o fato extintivo, modificativo
e impeditivo da acusação, consoante a previsão do artigo 373, inciso II do CPC/20151. A autuação
por interposição fraudulenta na modalidade presumida decorre da incidência do artigo 23, inciso
V e §2o, do Decreto-Lei no 1.455/1976 acima.

Em síntese, temos a seguinte diferenciação sobre a interposição fraudulenta em
operação de Comércio Exterior nas formas comprovada ou presumida:

INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
COMPROVADA
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
PRESUMIDA

CONFIGURAÇÃO
 Ocultação do sujeito passivo, do real
vendedor, comprador ou de responsável
pela
operação,
mediante
fraude
ou
simulação, com a identificação do real
interveniente
 Não
comprovação
da
origem,
disponibilidade e transferência dos
recursos empregados em operações do
comércio exterior

FUNDAMENTO LEGAL
 Art. 23, inciso V do Decreto-Lei n°
1.455/1976, com redação dada pela Lei n°
10.637/2002
 Art. 23, inciso V, § 2o do Decreto-Lei n°
1.455/1976, com redação dada pela Lei
n° 10.637/2002

PENALIDADES
1) Perdimento da mercadoria ou multa
substitutiva de 100% do valor aduaneiro
da mercadoria (art. 23, V, §§ 1o e 3o do
Decreto-Lei 1.455/76);
2) Multa por cessão de nome (10% do valor
da operação acobertada), aplicada sobre
o importador ostensivo (art. 33 da Lei no
1) Perdimento da mercadoria ou multa
substitutiva
de
100%
do
valor
aduaneiro da mercadoria (art. 23, V, §
2o do Decreto-Lei 1.455/76);
2) Proposição de inaptidão da inscrição
do CNPJ da pessoa jurídica (art. 81, §
1°, da Lei n° 9.430/96, e art. 41, caput e
parágrafo único, da IN RFB n°

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Fl. 9425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.762 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720625/2021-44
29
11.488/2007)
1470/2014, vigente na época dos fatos
em análise)
O caso em análise versa sobre acusação de interposição fraudulenta de terceiros
na modalidade comprovada, considerando que foi identificado que as mercadorias importadas
eram destinadas à AFC (pessoa ocultada).
Pelo Princípio da Tipicidade, ao vincular a obrigação natural do fato com a previsão
genérica de uma norma abstrata, devem os agentes da Administração Pública indicar, de forma
pormenorizada, os elementos do tipo normativo que se coadunam com a circunstância fática que
se pretenda lançar, bem como as particularidades jurídicas que tornam ilícita determinada
conduta.
Para demonstrar a motivação que sustentou o lançamento de ofício, reproduzo as
conclusões da decisão recorrida com relação aos fatos apurados pela Fiscalização:
No caso concreto, a fiscalização submeteu a ALL GREEN ao procedimento especial
estabelecido na Instrução Normativa 228/02, para verificação da origem dos
recursos aplicados em operações de comércio exterior e combate à interposição
fraudulenta de pessoas no período de 01/2016 a 02/2019. Ao final concluiu a
fiscalização que houve operações (DI’s) em que a ALL GREEN:
a) cedeu seu nome, ocultando os reais adquirentes, dentre eles a AFC;
b) não comprovou a origem, disponibilidade e transferência de recursos, e neste
caso restou presumida a interposição fraudulenta.
Tal ação fiscal na ALL GREEN logrou demonstrar que esta:
1. Efetuava “vendas” a pessoas jurídicas inexistentes: Os maiores clientes da ALL
GREEN eram pessoas jurídicas inexistentes de fato, baixadas de ofício pela
fiscalização antes e durante o procedimento fiscal. Trata-se de 158 empresas nessa
situação cadastral. O volume de vendas destinado para estes clientes correspondeu
no período fiscalizado a cerca de um terço do faturamento declarado pela
empresa;
2. Não comprovou as negociações com os exportadores: A ALL GREEN não
apresentou qualquer documento (seja e-mail, registro telefônico, mensagem de
aplicativo ou qualquer outro meio usual para negociações e tratativas a distância)
de que negociou com exportadores estrangeiros ou com seus clientes no mercado
interno;
3. Apresentou inconsistência nos pagamentos das vendas no mercado interno: As
informações fornecidas pelo banco revelaram que os depósitos em cheques eram
feitos diretamente na agência da ALL GREEN, localizada a poucos metros da
empresa, sendo muitos cheques de pequeno valor e de centenas ou milhares de
Fl. 9426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.762 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720625/2021-44
30
pessoas de todo o país, sendo que nenhum era do suposto depositante, inclusive
havendo cheques de mesmos emissores em depósitos de empresas diferentes. E os
boletos bancários foram pagos, em sua maioria, por terceiros não participantes da
relação comercial, e muitas das quais são pessoas jurídicas sem patrimônio,
baixadas, inaptas ou com histórico de interposição fraudulenta no comércio
exterior;
4. Apresentou prejuízos contábeis: A ALL GREEN contabilizou prejuízos e passivo a
descoberto no período fiscalizado e realizou gastos vinculados às importações em
volume maior que o recebimento das vendas no mercado interno. E mesmo assim
as importações cresceram exponencialmente. E os exportadores na China
continuaram e aumentaram o fornecimento de mercadorias, mesmo havendo
atrasos nos pagamentos por parte da ALL GREEN;
5. Possuía clientes pré-determinados: As notas fiscais emitidas evidenciam
entradas oriundas de importação casadas com saídas no mercado interno,
mostrando que os clientes já estavam pré-determinados antes da nacionalização
dos produtos;
6. Demonstrou inconsistências na logística de entrega das mercadorias: A ALL
GREEN e sua principal transportadora, EASY TRANSPORTES, eram administradas
pela mesma pessoa. Verificou-se que os Conhecimentos de Transporte eletrônicos
(CTe) evidenciam que as mercadorias importadas eram entregues em alguns locais
chave em São Paulo/SP, diferentes dos endereços dos clientes, sendo que esses
locais serviam a vários clientes distintos, inclusive os domiciliados fora do município
e do estado, provando que quem as recebia eram outros destinatários. Ainda, não
apresentou nenhum comprovante de entrega de mercadorias, especialmente o
canhoto da DANFE (documento de acompanhamento da NFe), documento que
serve como recibo.
7. Não apresentou a comprovação da distribuição de lucros: a empresa não
comprovou o pagamento de distribuição de lucros a seus sócios (declarados na
contabilidade e nas DIRPF) mesmo tendo apurado prejuízo contábil.
Com base neste conjunto probatório, a fiscalização concluiu que a ALL GREEN
operava no comércio exterior com recursos sem origem comprovada. Atribuindo-
lhe a presunção da interposição para os casos em que não foi possível identificar a
pessoa ocultada.
E no caso em questão a fiscalização encontrou provas de que a ALL GREEN cedeu
seu nome para a AFC, real adquirente de mercadorias cujas DI’s (tabela à folha 15
do relatório deste acórdão) foram registradas em nome da ALL GREEN.
E, em se tratando da interposição fraudulenta comprovada, a controvérsia gira
em torno das provas que levaram à fiscalização ao lançamento. E, no caso, a ALL
GREEN defende que:
• A fiscalização não logrou êxito em provar a fraude, criando um cenário
desfavorável à impugnante;
• A saída quase imediata das mercadorias após o desembaraço não configura
fraude, tratando-se, pois, do modelo de gestão do negócio;
Fl. 9427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.762 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720625/2021-44
31
• Checava a situação cadastral de seus clientes (declarados inexistentes) no início
da relação comercial;
• A distribuição de lucros aos sócios não guarda qualquer relação com a fiscalização
de operações em comércio exterior;
• O valor das vendas no período superou às aquisições, não havendo o prejuízo
contábil alegado pela fiscalização; • Não há inconsistências em sua escrita fiscal,
mas possíveis erros passíveis de correção;
• Possuía capacidade financeira para arcar com as operações fiscalizadas;
• A inexistência de comunicação com clientes, fraude nos depósitos em cheques,
participação direta da ALL GREEN, fraude nos pagamentos de boletos bancários,
locais de entrega das mercadorias importadas, nada provam com relação à
específica questão da origem dos recursos empregados nas operações de comércio
exterior.
Em se tratando de interposição fraudulenta comprovada, o ônus probatório da
fiscalização é maior, pois nesse caso, além de ter a responsabilidade de provar os
ardis empregados para a configuração da fraude ou da simulação, também lhe
compete indicar, precisamente, quem é o terceiro oculto na operação de
comércio exterior objeto da fiscalização.
Às infrações aduaneiras, em geral, se aplica a responsabilidade objetiva (art. 673
do Decreto-Lei n. 37/66), contudo na interposição fraudulenta a responsabilidade
é subjetiva, o que implica dizer que a comprovação do dolo é um elemento
essencial para a configuração do tipo legal.
Ângela Sartori e Luiz Roberto Domingo corroboram esse entendimento,
afirmando que “não haverá infração sem ocultação. E não haverá infração sem
prova de fraude ou prova de simulação”. Assim, para que se qualifique a
importação como prática de interposição fraudulenta, há que se provar não
apenas o resultado – ocultação – mas também o meio utilizado – simulação.
E cabe à fiscalização trazer à tona um arcabouço de elementos probatórios para a
caracterização da fraude. Sendo aceitas inclusive as provas indiciárias. Contudo,
para que o juízo de inferência resulte em verdade convincente é necessário que a
base indiciária seja constituída por uma pluralidade de indícios inter-relacionados
que se reforcem mutuamente. Cumpre registrar que no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF há várias decisões no sentido da
admissibilidade de utilização de prova indiciária, conforme se transcreve:
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
PROVA
INDICIÁRIA.
ATRIBUIÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CABIMENTO.
A prova indiciária é meio idôneo para referendar uma autuação, desde que ela
resulte da soma de indícios convergentes. (...) (Acórdão no 9303-009.422 CSRF/3a
Turma, Sessão de 17.09.2019)
PROVA INDICIÁRIA. INOCORRÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Fl. 9428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.762 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720625/2021-44
32
É pacífica a aceitação pela jurisprudência administrativa da utilização da prova
indiciária na demonstração do fato jurídico tributário, desde que derivada da
reunião de elementos indiciários coerentes, harmoniosos e convergentes.
A robustez de indícios coerentes, harmoniosos e convergentes, demonstram a
existência do fato, em virtude do encadeamento lógico entre tais indícios e a
presunção de existência do fato jurídico, não cabendo a alegação de que ocorreu
inversão do ônus da prova. (Acórdão no 3201-004.001 – 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 21.06.2018, da Terceira Seção de julgamento do Carf)
E no caso em análise a fiscalização identificou um tipo de operação na qual a ALL
GREEN importava mercadorias em seu nome e posteriormente as repassava,
numa operação simulada de venda no mercado interno para um terceiro, mas que
na verdade eram destinadas à AFC (pessoa ocultada). Tal fato ficou evidente em
virtude de a AFC quitar boletos bancários em nome de terceiros, nos quais
constava o número das notas fiscais da venda simulada, que por sua vez
continham a referência às DI’s registradas pela ALL GREEN.
Esta prova é relevante para demonstrar a simulação, posto que qual o sentido de
uma pessoa jurídica quitar boletos bancários nos quais não consta como sacado?
A AFC foi intimada e reintimada (e-fls. 3 e 11) a justificar a razão pela qual quitou
boletos bancários a favor da empresa ALL GREEN emitidos a outros clientes,
conforme informado pelas instituições financeiras que receberam os pagamentos.
Contudo a AFC não respondeu às intimações e tampouco respondeu esta questão
em sua defesa, se resignando a contornar o tema, mas sem explicálo. Justamente
por não fazer qualquer sentido dentro da lógica regular das atividades de uma
pessoa jurídica.
Uma boa parte das DI’s correlacionadas aos boletos pagos pela AFC se referem a
importação de produtos comercializados pela empresa, e a despeito de haver
outras que se referem a produtos que esta habitualmente não vende, caberia a
esta explicar o motivo pelo qual pagou os boletos de terceiros sacados que se
referem a mercadorias que não comercializa.
Ressalte-se ainda que não basta simplesmente alegar a regularidade formal da
importação realizada, pois tal alegação não tem o condão de substituir o dever de
comprovar a origem dos recursos utilizados na transação. Por se tratar a
ocultação prevista no artigo 23 do Decreto Lei no 1455/76 de uma infração de
natureza aduaneira e não tributária, o Conselheiro Rosaldo Trevisan afirma:
"(...) na interposição fraudulenta a “fraude” não se confunde, necessariamente,
com aquela definida na legislação tributária (artigo 72 da Lei no 4.502/1964),
embora seja frequente que a interposição tenha também impactos tributários. A
interposição fraudulenta trata da fraude como gênero (como qualquer norma
infracional não tributária), e não somente da fraude definida na legislação
tributária – espécie, e pode ser caracterizada por fraude ou também por simulação
(instituto sequer definido especificamente na Lei no 4.502/1964)". (Acórdão no
3401003.892, de 26/07/2017)
Fl. 9429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.762 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720625/2021-44
33
Diante de todo o exposto, entendo configurada a infração da cessão de nome da
ALL GREEN para a AFC, e correto o lançamento e atribuição da responsabilidade
do sócio nos termos do auto de infração e relatório fiscal.
Considerando as mesmas razões demonstradas na decisão recorrida, restou
comprovada a simulação no intuito de ocultar a real adquirente das mercadorias importadas,
resultando em evidente interposição fraudulenta, motivo pelo qual deve ser mantida a multa por
cessão de nome lançada em desfavor da Recorrente.

5. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar de
nulidade do Auto de Infração e, no mérito, nego provimento ao recurso.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 9430
DF CARF MF
Original